Tribunal: STF
Processo: ARE 1340486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 18.782/16. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA NO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VÍCIO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 41/13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO-ANP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, incisos IV, VI e XII, e 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge a controvérsia, quanto a possibilidade de utilização de 2 ou 3 dígitos após a virgula, na fixação dos preços de combustíveis, e a eventual contradição normativa entre a Resolução n° 41/2013 da ANP e a Lei Estadual nº 18.782/2016, bem como a possível aplicação de sanções pelo PROCON/PR, em razão da utilização de 3 dígitos após a virgula, na fixação dos preços dos combustíveis.



    Alega o apelante, a Constitucionalidade da Lei Estadual nº 18.782/2016, e que esta deve ser analisada sob a ótica do Direito do Consumidor, tendo o Estado competência para legislar concorrentemente sobre a matéria, com respaldo no artigo 24 da Constituição da República.



    Razão não lhe assiste.



    O artigo 20 da Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo dispõe:



    “Art. 20. Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras.”.



    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em caso análogo (Agravo de Instrumento de nº 1.733.901-8), julgou pela inconstitucionalidade da Lei Municipal de Cascavel que igualmente instituiu o formato de dois dígitos para informação dos valores dos combustíveis aos consumidores:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO REGULARMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PREFACIAL REPELIDA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI Nº 5.781/2011 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, INSTITUIDORA DE DUAS CASAS DECIMAIS COMO INFORMAÇÃO DE PREÇOS AO CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, IV E VI, CF/88). MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DE INTERESSE DA LOCALIDADE (ART. 17, I, CE). EXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL EMANADA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. PEDIDO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA.” (TJPR, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 909.818-6, Relator Desembargador ESPEDITO REIS DO AMARAL, DJ 17/03/14).



    A existência de precedente do Colendo Órgão Especial sobre mesma matéria, dispensa nova arguição de controle de constitucionalidade incidental, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do CPC:



    (...).



    Desta forma, não compete ao Estado do Paraná legislar sobre o formato de informação de preços de combustíveis ao consumidor, diante da existência de norma federal que expressamente regula o tema, restando inaplicável qualquer provável sanção imposta pelo órgão consumerista estadual no caso em tela.



    Nesse sentido, oportuno colacionar recentes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema:



    (...).



    Frisa-se que a lisura e transparência da informação não resta afetada pela formatação de preços com 03 (três) casas decimais, pois o próprio parágrafo único do artigo 20 da referida resolução da ANP determina que:



    “Art. 20. (...). Parágrafo único. Na compra feita pelo consumidor, o valor total a ser pago resultará da multiplicação do preço por litro de combustível pelo volume total de litros adquiridos, considerando-se apenas 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.”.



    Resta cristalino que a Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional de Petróleo-ANP, deve ser respeitada sobrepondo a qualquer outra legislação estadual ou municipal que disciplina ao contrário.



    Cabe a própria agência fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, bem como aplicar as sanções necessárias aos infratores.



    Desta forma, o apelante é incompetente para legislar sobre a utilização de duas casas decimais após a vírgula no preço dos combustíveis, visto a matéria ser de competência privativa da União.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente